Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005158-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ERNANI LUIS MERIGHI - CPF: 284.328.941-68 (AGRAVANTE), NILO CINTRA DE PAULA - CPF: 161.415.391-49 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FULANO DE TAL (AGRAVADO), CICLANO DE TAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE EXTINGUIU EM PARTE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – ACORDO CELEBRADO POR PARTES MAIORES, CAPAZES E COM OBJETO LÍCITO – VALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A bem do aproveitamento dos atos processuais e, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, há que se destacar que a extinção do feito, sem resolução do mérito se mostra precipitada, porquanto, ao contrário do entendimento do Magistrado a quo, o lote nº. 09, sobre o qual o Autor pretende ter a sua posse protegida por meio de comando judicial, está individualizado e perfeitamente identificado.

Sendo possível a identificação do bem jurídico a ser tutelado, totalmente desnecessário, no caso em tela, o ajuizamento de nova demanda judicial, devendo ser aproveitados os atos processuais já praticados, em atenção aos princípios da economia e efetividade processual, e da primazia da solução de mérito, conforme art. 6º do CPC, bem como ante a ausência de prejuízo à parte.

No que tange à homologação do acordo, considerando que as partes têm ampla liberdade para transacionar sobre direitos disponíveis, a ausência de referendo de procurador do demandado no acordo não enseja a nulidade quando o documento é firmado por partes maiores, capazes e com objeto lícito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 784, IV do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação quando a insurgência cinge-se à alegação de meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ERNANI LUIS MERIGHI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Esp. Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reintegração de Posse n. 1022956-18.2022.8.11.0041, movida em desfavor de FULANO DE TAL e NILO CINTRA DE PAULA, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra sentença que, ante a ausência de interesse processual, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, com relação ao Lote n. 09, da Quadra 05 da Rua 25, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT, bem como deixou de homologar um novo acordo judicial até que haja a presença de advogado e apresentação dos documentos mínimos exigidos como procuração, documentos pessoais, para a comprovação da regularidade e licitude do acordo, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a sentença que extinguiu em parte o processo, sem resolução do mérito, por suposta perda do objeto com relação ao lote nº 09, merece ser reformada por violação aos princípios da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC, isso porque o referido lote não se encontra desocupado, e inclusive, após a alteração das informações consignadas na base pública disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá no SIG, passou a ser total, inclusive com 02 edificações.

Aduz que a hipótese vertente não se amolda a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, com relação ao lote 09, sendo de rigor, portanto, o acolhimento do pedido de nulidade da sentença, possibilitando, assim, o aproveitamento dos atos processuais já praticados, sobretudo porque não foi instaurada a relação processual com relação aos ocupantes do referido lote nº 09, em razão da ausência de identificação e regular citação.

Salienta que, com relação a não homologação, para celebração de acordo extrajudicial, não é exigida forma especial, bastando que os sujeitos sejam capazes, situação verificada nos autos, a rigor do Agravante e do Sr. Nilo Cintra de Paula (ocupante do Lote nº 10).

Acrescenta que pode a parte, independentemente de estar ou acompanhada por advogado, transigir sobre direito material ou processual seu, haja vista que não se exige capacidade postulatória, consoante dicção do artigo 1º, I, da Lei nº 8.906/94.

Defende ser imprescindível o provimento recursal, para determinar que o novo acordo (ID. Num. 139840675), em mera re-ratificação, entabulado entre o Agravante e o Sr. Nilo Cintra de Paula e relacionado ao lote 10, da quadra 05, do loteamento Dom Bosco, em Cuiabá/MT, seja também homologado pelo Poder Judiciário, como outrora, aliás, já o feito sem qualquer objeção, com a consequente suspensão do processo, até o seu integral cumprimento.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de determinar que a Magistrada a quo ordene a citação de quem se encontrar no lote nº 09, da quadra 05, do loteamento Parque Residencial Dom Bosco, em Cuiabá/MT, para, querendo, contestar os termos da ação, bem assim homologar o novo acordo entabulado entre o Agravante e o Sr. Nilo Cintra de Paula, em sede de re-ratificação, relacionado ao lote 10, da quadra 05, do loteamento Dom Bosco, em Cuiabá/MT, com a suspensão do processo, até o seu integral cumprimento.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205486156).

Contraminuta da parte agravada (ID 215799678).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público ou social no feito (ID 216062687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ERNANI LUIS MERIGHI em desfavor de FULANO DE TAL e NILO CINTRA DE PAULA, requerendo a proteção possessória dos lotes 09 e 10, ambos da quadra 05, no loteamento Parque Residencial Dom Bosco, nesta Comarca.

Afirma a parte autora que adquiriu a posse dos dois terrenos há mais te 30 (trinta) anos, que sempre foram preservados, limpos e sem nenhuma construção interna, bem como recolhia o IPTU.

Salienta que soube do esbulho somente no dia 15 de fevereiro de 2022, quando veio à Cuiabá e constatou a construção de “obras residenciais”, mas não conseguiu identificar os responsáveis.

Requereu a procedência da demanda para determinar aos Réus o desfazimento de toda e qualquer obra de construção civil executada nos lotes de terrenos objetos da presente ação judicial, às suas exclusivas expensas; a entrega dos lotes no mesmo estado em que encontravam, na época dos esbulhos; a cominação de pena a ser imposta aos Réus no caso da prática de novo ato de esbulho ou turbação; o reconhecimento da impossibilidade de ressarcimento, indenização, retenção e/ou levantamento de qualquer benfeitoria ou construção executada pelos Réus; e, por fim, a condenação dos Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Determinada a citação da parte Ré, o Sr. Oficial de Justiça certificou que procedeu a citação/intimação da Sra. Maria Aparecida Ferreira, pessoa esta que se encontrava no lote 10, da Quadra 05, que exarou seu ciente no mandado. Certificou, ainda, que o lote 09 trata-se apenas de um lote sem edificações (ID 97794737).

Em sua contestação, Maria Aparecida Ferreira aduziu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que é proprietária e possuidora, desde 1999, de imóvel situado na Rua 25, Casa 10, Quadra 03 do Loteamento Parque Residencial Dom Bosco, localizado em Cuiabá/MT, adquirido por justo título e boa-fé, onde reside desde então, portanto, trata-se de imóvel diverso do descrito na inicial.

Ao analisar a contestação, a Juíza a quo acolheu a preliminar e determinou sua exclusão do polo passivo. Por fim, determinou a intimação do autor para emendar a inicial, a fim de delimitar os imóveis que pretende a proteção possessória, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Determinada nova citação da parte Ré, o Sr. Oficial de Justiça certificou que procedeu a citação/intimação do Sr. Nilo Cintra de Paula, senhor este que encontra-se no lote 10, que exarou seu ciente no mandado. Certificou, ainda, que o lote 09 encontra-se desocupado, apenas com inicio de uma construção/muro de arrimo (ID 130122876).

Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, o Autor, requereu o julgamento antecipado parcial do mérito com relação ao lote de terreno nº 09, da quadra nº 05, do loteamento Parque Residencial Dom Bosco, na cidade de Cuiabá/MT, objeto da matricula nº 44.290, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, ex vi do artigo 356, I e II, do CPC, reconhecendo a procedência dos pedidos cumulados e deduzidos na petição inicial, para deferir a ordem de manutenção definitiva do Autor na posse do referido imóvel, autorizando o desfazimento de toda e qualquer construção nele executada.

Bem ainda, informou petição do acordo entabulado entre o Autor e o Sr. Nilo Cintra de Paula, relacionado ao lote 10, da quadra 05, do loteamento Parque Residencial Dom Bosco.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado a quo, entendendo pela ausência de interesse processual, com relação ao Lote n. 09, da Quadra 05 da Rua 25, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, homologou, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos o acordo celebrado entre as partes, com relação ao Lote n. 10 da quadra 05, localizado no Loteamento Parque Residencial Dom Bosco, Cuiabá/MT, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b, e expressa do art. 313, II, ambos do CPC.

O Autor opôs Embargos de Declaração, aduzindo que o interesse processual com relação ao lote 09 ainda perdura, haja vista que na petição inicial, além da proteção possessória, foram cumulados outros pedidos, entre eles: a autorização para desfazimento de toda obra de construção civil executada e o reconhecimento da impossibilidade de ressarcimento, indenização, retenção e/ou levantamento de qualquer benfeitoria ou construção etc. erigida no respectivo lote.

Assim, requereu o acolhimento dos Embargos para determinar aos Réus o desfazimento de toda e qualquer obra de construção civil executada nos lotes de terrenos objetos da presente ação judicial, às suas exclusivas expensas; a entrega dos lotes no mesmo estado em que encontravam, na época dos esbulhos; a cominação de pena a ser imposta aos Réus no caso da prática de novo ato de esbulho ou turbação; (iv) o reconhecimento da impossibilidade de ressarcimento, indenização, retenção e/ou levantamento de qualquer benfeitoria ou construção executada pelos RÉUS; e a condenação dos REQUERIDOS ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Em nova petição, o Autor aduziu a ocorrência de fatos novos, tendo em vista que fora constatadas alterações no SIG Cuiabá que demonstram que o lote que se encontra desocupado é, na realidade, o lote 8, de propriedade do Sr. Iris Alberto Melo Fonseca.

Informou, ainda, que no que se refere ao lote 09, a invasão que se mostrava parcial, passou a ser total, inclusive com a existência de 04 ocupações.

Assim, requereu fosse o feito chamado à ordem para declarar a nulidade parcial da sentença no que tange à extinção por perda do objeto com relação ao lote 09, em razão da reconfiguração do SIG Cuiabá em 21/12/2023, ordenando a citação de quem se encontrar no lote 09.

Por fim, informou que, com relação ao lote 10, as partes estão promovendo a re-ratificação dos termos do acordo.

Ao analisar as petições, a Juíza a quo entendeu que a parte está tendo grande dificuldade de individualizar e localizar os lotes sobre os quais pretende transigir, bem como sobre qual lote pretende ter a sua posse protegida por meio de comando judicial.

Ademais, deixou de homologar o acordo de id. 139840675, pois possui grave defeito de representação do réu, que inclusive, segundo os termos do acordo apresentado, estaria abrindo mão de qualquer prazo para defesa, sem a presença de advogado, e se obrigando ao pagamento de valores ao autor com cláusula de perdimento total do bem caso esteja inadimplente.

Desta forma, determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a regularização do acordo, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu o recurso comporta provimento.

Isso porque, a bem do aproveitamento dos atos processuais e, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, há que se destacar que a extinção do feito, sem resolução do mérito se mostra precipitada, porquanto, ao contrário do entendimento do Magistrado a quo, o lote sobre o qual o Autor pretende ter a sua posse protegida por meio de comando judicial está individualizado e perfeitamente identificado.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O princípio da economia processual deve ser analisado sob duas óticas diferentes. Do ponto de vista sistêmico o objetivo do princípio da economia processual é obter menos atividade judicial e mais resultados. E para tanto deve se pensar em mecanismos para evitar a multiplicidade dos processos, e quando isso concretamente não ocorrer, diminuir a prática de atos processuais, evitando-se sua inútil repetição.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 138).

Desta forma, possível a identificação do bem jurídico a ser tutelado, totalmente desnecessário, no caso em tela, o ajuizamento de nova demanda judicial, devendo ser aproveitados os atos processuais já praticados, em atenção aos princípios da economia e efetividade processual, e da primazia da solução de mérito, conforme art. 6º do CPC, bem como ante a ausência de prejuízo à parte.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MUNICÍPIO CITADO, TENDO INCLUSIVE APRESENTADO DEFESA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A bem do aproveitamento dos atos processuais e, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, há que se destacar que a extinção do feito sem resolução do mérito se mostra precipitada, porquanto a parte legítima, além de já ter sido citada, compareceu aos autos apresentando defesa inclusive quanto ao mérito da ação.” (TJ-PR - APL: 00007022020158160059 PR 0000702-20.2015.8.16.0059 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 06/06/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INADIMPLEMENTO DO REQUERENTE A PARTIR DA TERCEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais (art. 98, § 6º, CPC), contudo, deixou de oportunizar ao requerente a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais. Sentença insubsistente. Recurso provido.” (TJ-MS - AC: 08028706220168120018 MS 0802870-62.2016.8.12.0018, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 10/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

No que tange à homologação do acordo, considerando que as partes têm ampla liberdade para transacionar sobre direitos disponíveis, a ausência de referendo de procurador do demandado no acordo não enseja a nulidade quando o documento é firmado por partes maiores, capazes e com objeto lícito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 784, IV do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação quando a insurgência cinge-se à alegação de meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

O acordo deve, portanto, ser considerado válido e eficaz, de modo que a homologação faz-se de rigor, ante o princípio da “primazia do julgamento pelo mérito” (v. artigo 4º do Código de Processo Civil de 2015).

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a Magistrada a quo ordene a citação de quem se encontrar no lote nº 09, da quadra 05, do loteamento Parque Residencial Dom Bosco, em Cuiabá/MT, para, querendo, contestar os termos da ação, bem assim homologar o novo acordo entabulado entre o Agravante e o Sr. Nilo Cintra de Paula, em sede de re-ratificação, relacionado ao lote 10, da quadra 05, do loteamento Dom Bosco, em Cuiabá/MT, com a suspensão do processo, até o seu integral cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024